Tribunal: TJDFT
Processo: 0713002-04.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0713002-04.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ROBINSON LOPES MARQUES MAGALHAES EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração (ID 45591395) opostos por ROBINSON LOPES MARQUES MAGALHÃES contra acórdão (ID 44968332) da 6a Turma Cível que negou provimento à apelação cível interposta pelo embargante na ação de cumprimento de sentença proposta em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil - CPC, intime-se o embargado para contrarrazões aos embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 28 de abril de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator